Tribunal: TJMT
Processo: 1000865-68.2021.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000865-68.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[AMANDAY FAZENDA PARK HOTEL LTDA - CNPJ: 18.742.583/0001-91 (APELANTE), JUAREZ PAULO SECCHI - CPF: 851.996.801-53 (ADVOGADO), GIOVANE MOISES MARQUES DOS SANTOS - CPF: 595.571.680-72 (APELADO), GIOVANE MOISES MARQUES DOS SANTOS - CPF: 595.571.680-72 (ADVOGADO), CRISTIAN BARICHELLO - CPF: 593.245.031-20 (ADVOGADO), CRISTIAN BARICHELLO - CPF: 593.245.031-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:
Direito Processual Civil. Arbitramento de honorários advocatícios. Rescisão unilateral de mandato. Honorários fixados em R$ 50.000,00. Atuação limitada a audiência conciliatória e reuniões extrajudiciais. Arbitramento proporcional à atuação do advogado e valor econômico da causa.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta por Amanday Fazenda Park Hotel Ltda. contra a sentença que fixou honorários advocatícios em R$ 50.000,00, em favor dos autores, que atuaram no Processo no 3101-79.2017.811.0030, na Comarca de Nobres/MT. A apelante alega que os advogados participaram apenas de uma audiência conciliatória e de duas reuniões extrajudiciais, não tendo elaborado contestação antes da rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor dos honorários arbitrados na sentença deve ser reduzido para R$ 12.000,00, conforme sugerido pela apelante, com base na tabela de honorários da OAB/MT, considerando os atos processuais efetivamente realizados.

III. Razões de decidir

3. O art. 22, § 2o, do Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/1994) estabelece que, na ausência de estipulação, os honorários devem ser fixados por arbitramento judicial, levando-se em conta o trabalho realizado e o valor econômico da causa.

4. No presente caso, embora os advogados tenham participado de duas audiências e realizado reuniões extrajudiciais, a revogação unilateral do mandato ocorreu antes da elaboração da contestação. Contudo, os autos demonstram que os profissionais já vinham trabalhando na defesa da apelante, o que justifica a fixação de honorários compatíveis com o esforço despendido até o rompimento do contrato.

5. Considerando o valor da causa original (R$ 600.000,00), a responsabilidade assumida pelos advogados e os serviços prestados até a rescisão do mandato, o valor de R$ 50.000,00 arbitrado pelo juízo de origem se mostra justo e proporcional à complexidade e ao trabalho realizado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"Em casos de rescisão unilateral de mandato, o arbitramento de honorários deve considerar o trabalho efetivamente prestado e a responsabilidade assumida, observando-se os critérios de proporcionalidade e razoabilidade."

_________

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 8.906/1994, art. 22, § 2o, CPC/2015, art. 85, § 2o

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1866108/PE, rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 03/05/2022 STJ, AgInt no AREsp no 1276142/DF, rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, julgado em 01/03/2021

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por AMANDAY FAZENDA PARK HOTEL LTDA contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de “Arbitramento de Honorários Advocatícios”, ajuizada por CRISTIAN BARICHELLO e GIOVANE MOISES MARQUES DOS SANTOS em desfavor da apelante, julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a ré/apelante ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de verba honorária em favor dos autores/apelados, corrigidos pelo INPC a partir da sentença e juros de mora de 1% a.m., a partir da citação (cf. Id. no 222579661).

A apelante aduz que “os apelados atuaram somente na audiência conciliatória, sendo o único ato processual em que os mesmos participaram atuando na defesa da Apelante” (Id. 222579663 - Pág. 9), no Processo no 3101-79.2017.811.0030, em trâmite na Comarca de Nobres/MT, em que figurava como Ré.

Aduz que sequer contestação foi elaborada pelos apelados, visto que “a abertura de prazo para apresentação de defesa se deu no dia 24 de janeiro de 2019, enquanto que a revogação do mandato se deu em 05 de fevereiro de 2019, considerando o prazo em dobro para a defesa em virtude de litisconsórcio passivo, o prazo findar-se-ia apenas de 27 de fevereiro de 2021” (Id. 222579663 - Pág. 10).

A parte recorrente assevera que o valor arbitrado na sentença apelada a título de honorários advocatícios não observou adequadamente os critérios legais, especialmente no que tange à natureza e à complexidade da causa, ao trabalho desenvolvido pelos advogados e ao tempo despendido. Argumenta que os atos processuais efetivamente realizados pelos procuradores limitaram-se à realização de uma audiência conciliatória e duas reuniões extrajudiciais, não justificando o montante fixado na sentença.

Assim, defende que o arbitramento dos honorários advocatícios deve ser pautado na tabela da OAB/MT de 2018, que, para a natureza dos atos processuais descritos, estipula um valor razoável que não ultrapassa R$ 12.000,00, conforme as atividades desempenhadas.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja arbitrado o valor dos honorários advocatícios em R$12.000,00 (doze mil reais).

Nas contrarrazões, os apelados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 222579667).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos sob os seguintes fundamentos:

Os autos revelam que os autores foram contratados verbalmente pela requerida, por meio de seu representante legal, para atuarem na defesa em uma ação de rescisão de contrato cumulada com outros pedidos, especificamente nos autos no 3101-79.2017.811.0030.

A contratação ocorreu entre agosto e setembro de 2018. As provas da relação contratual entre as partes incluem uma procuração datada de 18/10/2018, conforme consta no id. 48072147 - Pág. 7, e uma série de trocas de e-mails que confirmam a comunicação e o acordo entre as partes. Adicionalmente, consta nos autos um termo de audiência que registra a participação dos autores como representantes da requerida, conforme o id. 48072147 - Pág. 13.

No entanto, em 05/02/2019, os autores receberam uma notificação revogando os poderes que outrora lhes foram outorgados pela ré. Aliás, no documento referido, os autores registraram à mão a fluência do prazo para contestação, indicando que a mesma já havia sido elaborada, e afirmaram que os honorários advocatícios lhes eram devidos. Posteriormente, por meio de outra notificação extrajudicial, foram informados de que não receberiam o pagamento pelos serviços que haviam prestado até então (id. 48072147 - Pág. 18).

Vale mencionar que comprovada a prestação dos serviços advocatícios contratados verbalmente, os honorários devidos ao profissional deverão ser objeto de arbitramento judicial, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 ( Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil). [...]

Portanto, não adimplidos os honorários advocatícios devidos, mostra-se razoável o arbitramento judicial em ação de cobrança. [...]

É relevante observar que os autores consistentemente alegam que o imóvel objeto da causa foi avaliado em R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais) e baseiam seus pedidos de honorários sobre esse montante. Contudo, não existe nos autos prova que sustente essa avaliação. Tanto que conforme indicado em id. 48072180 – pág. 83, o valor da causa indicado na exordial elaborada pelos próprios autores é de R$600.000,00 (seiscentos mil reais). [...]

Deve-se recorrer ao arbitramento judicial de honorários advocatícios em função dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição.

Segue-se que, embora a requerida não conteste a prestação dos serviços pelos autores, ela considera excessivo o valor dos honorários pleiteados. Em ações de cobrança de honorários advocatícios, na ausência de um contrato escrito ou de provas de um ajuste verbal específico, é recomendável utilizar a tabela da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) como referência, levando em conta também as circunstâncias da prestação de serviço, a complexidade da causa e as atividades comprovadamente realizadas pelos Advogados, ora autores.

Note-se que em caso de arbitramento de honorários advocatícios não se deve recorrer à regra do percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC. Cumpre ao magistrado ater-se aos critérios qualitativos sob o âmbito técnico, o que possibilita o arbitramento da remuneração de forma justa, razoável e proporcional.

Conclui-se que, que na hipótese de inexistência de contrato de prestação de serviços, comprovada a sua prestação, os honorários devem ser arbitrados judicialmente, nos termos do art. 22o, 2o da Lei Federal no 8.906/91, de modo que seja observado o valor mínimo previsto na tabela da OAB, as circunstâncias da prestação do serviço e a complexidade da causa.

Assim sendo, considerando o valor atribuído à causa, que é de R$600.000,00 (seiscentos mil reais), as diretrizes que constam da tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, Estado de Mato Grosso e a extensão e complexidade do trabalho efetivamente desenvolvido, a importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) mostra-se adequada e suficiente à compensar o trabalho comprovadamente executado pelos Autores.

Na presente hipótese, mostra-se incontroverso que os apelados atuaram na defesa da apelada no Processo no 3101-79.2017.811.0030, em trâmite na Comarca de Nobres/MT, conforme os documentos juntados na petição inicial.

Sobre o arbitramento de honorários, dispõe o art. 22, § 2o, do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, Lei n.o 8.906/1994:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

[...]

§ 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.

Logo, não pairam dúvidas quanto ao direito dos requerentes/apelados em receberam a contraprestação dos serviços advocatícios prestados à apelante.

Em relação à definição do valor dos honorários advocatícios, nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, estes devem ser arbitrados mediante
“apreciação equitativa”
, critério de verdade e justiça que deve inspirar a operação intelectual de definição do valor financeiro da atividade profissional realizada pelo advogado, sem, evidentemente, descurar aos parâmetros prescritos pelo §2o do art. 85 do CPC, devendo a verba honorária a ser arbitrada deve prestigiar a recomendação legal em comento, considerando o grau de subjetivismo do caso concreto, como a maior ou menor extensão o trabalho intelectual de apreciação equitativa, apreciando e qualificando o trabalho profissional do advogado, remunerando com justeza o desempenho da atividade postulatória já realizada.

Em outras palavras, o arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais não está vinculado e condicionado às regras de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, até porque é corolário lógico do pedido de arbitramento a definição equitativa do valor conforme a complexidade e a real extensão do trabalho por ele efetivamente desempenhado, ou seja, “
na linha da jurisprudência do STJ, na hipótese de revogação prematura do mandato, o patrono destituído faz jus ao arbitramento de honorários de forma proporcional aos serviços efetivamente prestados até aquela data, estando a quantificação da verba devida sujeita a análise dos critérios subjetivos, mormente no que diz respeito a aferição da proporcionalidade da verba fixada com os serviços prestados
” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1866108/PE, relator Ministro Moura Ribeiro, julgado em 03/05/2022, DJe de 17/05/2022), ou, ainda mais incisivamente, “
uma vez que o advogado opte pela ação de arbitramento, não mais se sujeita à condição suspensiva contida na cláusula de remuneração por êxito, sendo certo que nessa hipótese o valor dos honorários advocatícios submeter-se-á à estipulação judicial, tal como ocorreu no caso sob exame. Em tal circunstância, o Judiciário não se vincula necessariamente aos parâmetros estipulados na avença, sem embargo de poder utilizá-los para fixar o valor devido, que deve corresponder ao trabalho efetivamente prestado pelo profissional até a data em que revogado o mandato advocatício. Para tanto, são considerados elementos como ‘o grau de zelo do profissional’, ‘o lugar de prestação do serviço’, ‘a natureza e a importância da causa’, ‘o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço’ (CPC/2015, art. 85, § 2o, I a IV), de modo que a remuneração guarde compatibilidade ‘com o trabalho e o valor econômico da questão’ (L. 8.906/1994, art. 22, § 2o)
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 1276142/DF, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, julgado em 01/03/2021, DJe de 03/03/2021).

Assim, embora seja tecnicamente possível arbitrar o valor dos honorários em percentual sobre o valor da causa em que atuou, afinal, nada obsta a adoção de tal parâmetro como referencial para fins da definição equitativa da verba honorária, o arbitramento não se vincula aos percentuais estabelecidos no art. 85, §2o, pois, como já dito, a verba deve ser arbitrada proporcionalmente à atuação do profissional no feito, e nem sempre o mínimo de 10% e o máximo de 20% vão corresponder à atividade profissional realizada pelo advogado, como no presente caso.

Com efeito, verifica-se que em outubro de 2018, a apelante outorgou poderes aos apelados, que representaram nas audiências no dia 14.11.2018 e 23.01.2019. Todavia, em 05 de fevereiro de 2019, no prazo já iniciado para apresentar contestação, a apelante notificou extrajudicialmente os apelados sobre a revogação do mandato (Id. 222577714).

Os apelados até ressalvaram na notificação extrajudicial que:
“o prazo para a defesa estava correndo desde o dia 23 de janeiro, por isso estamos com a defesa pronta, mas por conta desta revogação da procuração, não iremos protocolar a defesa. Buscaremos apenas receber os honorários advocatícios pelos serviços já prestados
(Id. 222577714 – Pág. 02).

Conforme as conversas por e-mail, as quais não foram descaracterizadas e contestadas pela apelante, existente entre as partes litigantes, nota-se que os apelados já estavam trabalhando na defesa desde 08 de outubro de 2018 (Id. 222577719).

Convém, ainda, destacar que o escritório dos apelados é na cidade de Sorriso e se deslocaram até a cidade de Nobres para audiência de conciliação. Os apelados, também, participaram de reuniões em Sinop, representando a apelante.

Desta feita, os autores demonstraram ter cumprido integralmente os serviços para os quais foram contratados, até a rescisão unilateral promovida pela ré.

Além disso, considerando o valor da causa, que era de R$ 600.000,00, e o empenho e responsabilidade dos advogados ao longo do processo, a quantia fixada na sentença original está em conformidade com as normas legais e com a complexidade do trabalho executado.

Portanto, a manutenção do valor de R$ 50.000,00 reflete uma justa compensação pelos serviços prestados, respeitando a equidade e os princípios de remuneração justa da advocacia.

Com isso, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença na íntegra.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024